Tribunal: TJMT
Processo: 1007885-82.2025.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007885-82.2025.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE SOUZA MACHADO - CPF: 059.823.021-12 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), TATIANE VIEIRA DA SILVA - CPF: 084.183.207-29 (ADVOGADO), MICHELLE NOGUEIRA DA CRUZ - CPF: 125.210.047-74 (ADVOGADO), THIAGO ALVES DOS SANTOS - CPF: 152.970.627-05 (ADVOGADO), VIVIANE MARTINS DA CRUZ - CPF: 006.033.999-32 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA SALLES - CPF: 079.023.247-28 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 074.932.047-80 (ADVOGADO), FABIANA PARANHOS COUTINHO MUZY - CPF: 044.068.747-04 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PREPARO RECURSAL PARCELADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, cujo pagamento havia sido autorizado de forma parcelada após o indeferimento da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se, após a confirmação colegiada do indeferimento da gratuidade da justiça, seria necessária nova intimação específica da parte para recolhimento do preparo, com emissão ou encaminhamento de guias.

III. Razões de decidir

3. A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça advertiu expressamente o agravante sobre a necessidade de recolhimento da primeira parcela do preparo no prazo legal, sob pena de deserção, e indicou o órgão competente para obtenção das guias.

4. O acórdão que desproveu o agravo interno anterior confirmou a negativa da gratuidade e reiterou a necessidade de recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, nos termos do art. 101, § 2º, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ orienta que, confirmada a negativa da gratuidade da justiça por julgamento colegiado ou pelo transcurso do prazo recursal, não é necessária nova intimação para recolhimento das custas, quando a parte já foi previamente cientificada da obrigação e das consequências do descumprimento.

6. O parcelamento do preparo não transfere ao Tribunal o dever de providenciar administrativamente a emissão das guias, cabendo à parte diligenciar junto ao órgão competente para viabilizar o recolhimento tempestivo.

7. A ausência de recolhimento da primeira parcela do preparo, mesmo após a confirmação do indeferimento da gratuidade, caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. Confirmado o indeferimento da gratuidade da justiça, é desnecessária nova intimação específica para recolhimento do preparo quando a parte já foi previamente cientificada da obrigação e advertida das consequências do inadimplemento. 2. O parcelamento do preparo não transfere ao Tribunal o ônus de emitir ou encaminhar guias de pagamento, cabendo à parte diligenciar perante o órgão competente. 3. A ausência de recolhimento tempestivo do preparo recursal configura deserção.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98, § 6º, 101, § 2º, 932, III, 1.007 e 1.021, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.186.400/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.06.2025; STJ, REsp nº 2.010.858/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 05.08.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.013.924/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.03.2025; TJMT, N.U 1015851-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025; TJMT, N.U 1001066-04.2023.8.11.0036, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novo recurso de agravo interno interposto por
LUIZ HENRIQUE SOUZA MACHADO
, desta vez contra a decisão monocrática que não conheceu de seu recurso em razão de patente deserção, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível originário da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais n. 1007885-82.2025.8.11.0004, ajuizada em face do
SANTANDER INVESTIMENTO S/A
(ID. 365614384).

Em suas razões (ID. 368911375), o Agravante sustenta, em síntese, que a aplicação imediata da pena de deserção cerceou o seu lídimo direito de acesso à justiça, alegando que, após o desprovimento do agravo interno anterior que manteve a negativa da gratuidade, encontrava-se no aguardo de uma intimação específica contendo as guias ou orientações cartorárias para a efetivação do pagamento da primeira parcela do preparo, defendendo, assim, que a exigência do recolhimento sem a renovação do ato comunicativo ofende mortalmente o princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), o princípio da cooperação processual e a primazia do julgamento de mérito, reiterando teses fáticas de hipossuficiência e pugnando pelo juízo de retratação ou a anulação da deserção com a reabertura do prazo para o pagamento.

O Banco Agravado apresentou contrarrazões no ID. 372979371, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a legislação adjetiva e a jurisprudência consolidada dispensam totalmente nova intimação após a confirmação colegiada da negativa de gratuidade, evidenciando que o recorrente busca justificar sua inércia probatória e processual, requerendo a condenação do Agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, alegando o caráter manifestamente protelatório do recurso.

Não sendo o caso de retratação, contudo, em obediência aos arts. 1.021, §2º do CPC e 134-A, §1º, do RI/TJMT, foi concedido efeito suspensivo no ID. 350163888
,
até o julgamento perante o Colegiado.

Recurso tempestivo (ID. 368933368) e dispensado de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
LUIZ HENRIQUE SOUZA MACHADO
pretende a retratação ou a reforma da decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação por deserção, pleiteando a anulação da penalidade e a reabertura do prazo legal para o recolhimento do preparo recursal, sob o argumento central de que aguardava uma nova intimação específica contendo as guias de pagamento após o julgamento do agravo interno anterior, invocando, para tanto, os princípios da não surpresa, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

A despeito da aguerrida combatividade da ilustre causídica do Recorrente, o agravo interno não comporta provimento, porquanto a decisão fustigada espelha a estrita e cega obediência à legislação processual e ao remansoso entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício.

Para a devida elucidação da controvérsia, cumpre perscrutar a marcha procedimental que conduziu ao reconhecimento do não preenchimento deste pressuposto extrínseco, tendo em vista que esta Relatoria indeferiu originariamente o pedido de gratuidade da justiça (ID. 345564856), mas, atenta aos ditames da proporcionalidade, facultou ao Apelante o parcelamento do vultoso preparo em 02 (duas) prestações mensais.

Naquela oportunidade, restou expressamente consignada a advertência de que a inércia no recolhimento da primeira cota no prazo legal ensejaria a deserção do apelo, tendo sido a parte advertida e orientada, de forma inequívoca,
a se dirigir diretamente ao DCA (Departamento de Controle e Arrecadação) deste Tribunal de Justiça para a obtenção e emissão das guias cabíveis
, na exata exegese do que determina o art. 233, § 1º, inciso I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC - Foro Judicial).

Irresignado, o Recorrente aviou seu primeiro Agravo Interno (ID. 346212851), transferindo o debate ao crivo desta 5ª Câmara de Direito Privado, tendo sido o recurso desprovido à unanimidade (ID. 358338395), ocasião em que o Colegiado rechaçou peremptoriamente as teses de hipossuficiência e manteve intacta a decisão que denegou a benesse e determinou o recolhimento, nos seguintes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE RENDA E ENCARGO FINANCEIRO. PARCELAMENTO DO PREPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em sede de apelação cível, facultando, contudo, o parcelamento do preparo recursal em duas parcelas, no âmbito de ação revisional de cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a alegação de hipossuficiência financeira desacompanhada de prova documental, sob justificativa de informalidade laboral, é suficiente para concessão da gratuidade da justiça; e (ii) se o comprometimento financeiro com financiamento de veículo evidencia capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, possui natureza relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira da parte.

4. A ausência de documentos mínimos aptos a demonstrar a alegada insuficiência econômica, mesmo após oportunizada a sua apresentação, configura inércia probatória incompatível com a concessão do benefício.

5. A alegação de informalidade não impede a produção de provas idôneas, sendo possível a apresentação de outros elementos indicativos da realidade financeira.

6. O comprometimento mensal expressivo com financiamento de veículo revela padrão econômico incompatível com a alegada miserabilidade, afastando a presunção de hipossuficiência.

7. O parcelamento do preparo recursal, autorizado com fundamento no art. 98, §6º, do CPC, atende aos princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça, sem desvirtuar o instituto da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica não é suficiente para concessão da gratuidade da justiça quando ausente prova mínima da incapacidade financeira e existirem elementos que indiquem capacidade contributiva. 2. O comprometimento financeiro relevante com despesas não essenciais pode afastar a presunção de miserabilidade jurídica. 3. O parcelamento do preparo constitui medida adequada para garantir o acesso à justiça quando não comprovada a hipossuficiência.” (...)

(TJMT. N.U 1007885-82.2025.8.11.0004, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2026, DJe 07/04/2026)

Vale ressaltar, por oportuno, que constou expressamente do dispositivo do referido acórdão o alerta no sentido de que a parte deveria
“
realizar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto no art. 101, § 2º, do CPC, diante da confirmação da denegação da gratuidade, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (STJ, REsp n. 2.087.484/SP)
”
.

Assim, publicado o acórdão, dissipou-se a discussão atinente ao benefício nas instâncias ordinárias e, como corolário lógico, consolidou-se de imediato a exigibilidade do preparo no prazo fixado.

Todavia, o Agravante cruzou os braços e deixou transcorrer o lapso temporal sem carrear aos autos qualquer comprovante de pagamento da primeira parcela, fato indubitavelmente certificado no ID. 361527883, culminando na prolação da decisão ora agravada:

“(...) Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando o relator indefere o pedido de gratuidade da justiça, a determinação de recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 101, § 2º, do Código de Processo Civil, só pode ocorrer de forma exigível após a confirmação do indeferimento, o que se perfectibiliza com o julgamento do agravo interno interposto contra a referida decisão ou pelo transcurso do prazo recursal correspondente, conforme se vê:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO SUPERVENIENTE À PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. EFEITO PROSPECTIVO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO PELO RELATOR. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NA MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DO PREPARO. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO OU TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. (...) III. Razões de decidir.

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a gratuidade da justiça pode ser solicitada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, em conformidade com o disposto no art. 99, caput e § 1º, do Código de Processo Civil (CPC). 4. A legislação não impõe que o pedido superveniente de gratuidade, formulado após a primeira manifestação nos autos, venha acompanhado de provas da alteração da condição econômica do requerente. A análise deve considerar a situação financeira no momento da solicitação, sendo irrelevante eventual variação patrimonial desde o início da demanda. Presentes os requisitos legais (insuficiência de recursos financeiros), o benefício será concedido; ausentes, será indeferido. 5. Situação diversa ocorre quando a benesse houver sido anteriormente negada ou concedida e fatos supervenientes tenham o condão de possibilitar a sua revisão. Precedentes. 6. Apesar da possibilidade de requerer a gratuidade a qualquer momento, o benefício não retroage para alcançar encargos processuais anteriores ao pedido. Precedentes. 7. Quando o relator indefere o pedido de gratuidade da justiça, a determinação de recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, na forma do art. 101, § 2º, do CPC, só pode ocorrer após a confirmação do indeferimento, o que ocorre (I) pelo julgamento do agravo interno interposto contra a referida decisão; ou (II) pelo transcurso do prazo recursal sem a interposição do agravo interno. 8. Trata-se de interpretação que melhor se coaduna com o disposto no art. 101, § 2º, do CPC e com o direito fundamental de acesso à justiça aos economicamente hipossuficientes (art. 5º, XXXV, da CF/88), o princípio da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC) e o direito ao julgamento colegiado. 9. No recurso sob julgamento, merece reforma o acórdão estadual, tendo em vista que o preparo somente se tornaria exigível após a confirmação do indeferimento por meio do julgamento do agravo interno pelo colegiado, devendo o recorrente ser intimado para suprir a insuficiência no valor do preparo, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC, com o consequente retorno do processo ao Tribunal de origem a fim de que, superado o não conhecimento da apelação, prossiga na apreciação do recurso, como bem entender de direito. IV. Dispositivo. 10. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ. REsp n. 2.186.400/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17/6/2025, DJEN 27/6/2025) (g.n.)

Nesse contexto, diante da possibilidade concreta de limitação do direito de acesso à jurisdição pelo Agravante, e considerando que a matéria relativa à concessão de justiça gratuita, quando decidida de modo monocrático, pode impedir o exercício recursal útil caso produzidos os seus efeitos punitivos de imediato, DEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo interno, nos termos do art. 995 do CPC, para que os efeitos da decisão agravada que impôs a exigência do recolhimento do preparo (ainda que parcelado) fiquem sobrestados até o pronunciamento colegiado desta Quinta Câmara de Direito Privado.

Por outro lado, não sendo o caso de exercer o juízo de retratação, porquanto remanescem incólumes os fundamentos que motivaram o indeferimento liminar da benesse na decisão combatida e, já tendo sido apresentadas as contrarrazões, remeto o presente recurso para julgamento perante esta egrégia Câmara Julgadora, em estrita obediência ao comando do art. 1.021, § 2º, do CPC, e art. 134-A, § 1º, do RI/TJMT. (...)” (ID. 350163888)

Pois bem.

Como visto, a premissa basilar do Agravante no presente recurso sustenta-se na falaciosa tese de que o início do seu prazo estaria condicionado à confecção de uma “nova intimação específica”, na qual a Secretaria forneceria as guias materializadas para o pagamento, evocando o instituto da “não surpresa”.

Ocorre que o referido raciocínio subverte ordem processual civil e fere a consolidada jurisprudência pátria sobre a matéria.

Isso porque esgotamento da matéria na sessão colegiada torna a deflagração do prazo de recolhimento automática, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou orientação cristalina no sentido de que a prolação do acórdão que desprovê o agravo interno (confirmando a ausência do direito à justiça gratuita) dispensa absoluta e totalmente qualquer intimação ulterior para a comprovação das custas, pois a finalidade do diálogo processual foi inteiramente consumada na intimação originária da decisão singular:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO. NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. DESERÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1.
É dispensável nova intimação para recolhimento de custas processuais após o desprovimento de agravo de instrumento que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, sendo suficiente a intimação prévia com expressa advertência das consequências do descumprimento
." (...) (STJ. REsp n. 2.010.858/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 5/8/2025, DJEN 18/8/2025)

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. EFEITO SUSPENSIVO. CESSAÇÃO DE EFEITOS.
NOVA INTIMAÇÃO
.
DESNECESSIDADE
. FINALIDADE DA COMUNICAÇÃO ALCANÇADA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Quanto à alegação de que é necessária a intimação pessoal da parte, a falta de expresso apontamento de dispositivo de lei vulnerado impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284 do STF. 3. O trânsito em julgado do agravo de instrumento pôs fim à discussão acerca do direito à gratuidade da justiça, mantendo-se o quanto decidido pelo magistrado de primeiro grau, de modo que os embargos à execução deveriam seguir seu curso a partir do estágio em que sobrestado o feito. 4. Embora deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o julgamento do mérito do recurso fez cessar os efeitos do referido sobrestamento, dali prosseguindo o curso natural da demanda principal 5.
Realizada anteriormente a intimação para recolhimento das custas, não há que se falar em nova intimação após o julgamento do agravo de instrumento
. 6. O agravante teve plena ciência da necessidade de recolhimento das custas quando intimado do indeferimento da gratuidade e da determinação de pagamento, bem como quando intimado do resultado do julgamento do agravo de instrumento, tendo sido alcançada a finalidade do ato de comunicação. 7. O agravante dispôs de prazo muito superior aos 15 dias determinado na decisão mantida em agravo de instrumento, pois decorridos quase 4 meses entre o trânsito em julgado e a decisão determinando o cancelamento da distribuição. 8.
Eventual deferimento do pleito de nova intimação, sem previsão legal e após período considerável de inércia, consistiria em tratamento privilegiado à embargante, em detrimento da exequente, violando-se o princípio da isonomia processual, previsto no art. 7º do CPC
. 9. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 10. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no REsp n. 2.013.924/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17/3/2025, DJEN 25/3/2025) (g.n.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO EXTEMPORÂNEO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) I. Caso em exame. Agravo interno contra decisão que não conheceu agravo de instrumento por deserção. A agravante teve indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita e foi intimada para efetuar o preparo em cinco dias. Os recursos anteriores. Interpôs embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a gratuidade, os quais foram rejeitados. Foi intimada desta decisão em 17/06/2025. O preparo. Efetuou o pagamento em dobro em 15/07/2025, quase um mês após a intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração. II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em saber se o preparo efetuado quase um mês após o julgamento dos embargos de declaração, sem nova intimação específica, é tempestivo para fins de conhecimento do agravo de instrumento. III. Razões de decidir. Julgados os embargos de declaração,
a agravante deveria ter providenciado o pagamento nos cinco dias subsequentes à intimação da decisão que os rejeitou, conforme determinado anteriormente, independentemente de nova intimação
. O pagamento realizado em 15/07/2025, quase um mês após a intimação da decisão dos embargos (17/06/2025), caracteriza extemporaneidade do preparo. IV. Dispositivo e tese. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "
O preparo do agravo de instrumento deve ser efetuado nos cinco dias subsequentes à intimação da decisão que rejeita os embargos de declaração opostos contra o indeferimento da assistência judiciária gratuita, independentemente de nova intimação específica
."” (TJMT. N.U 1015851-11.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04/09/2025, DJe 04/09/2025) (g.n.)

Dessa forma, o Agravante teve plena ciência da necessidade de recolhimento das custas quando intimado da decisão monocrática de indeferimento da gratuidade e, novamente, com a ciência da decisão colegiada que desproveu seu primeiro agravo interno, confirmando a manutenção da decisão original, de modo que
a sua inércia em promover o recolhimento do preparo recursal de forma parcelada, mesmo após a confirmação do indeferimento da gratuidade pela via recursal cabível, configura flagrante deserção
.

Sob a mesmo raciocínio, também se mostra de todo infundada a alegação de que a parte aguardava o envio das guias pelo Judiciário, já que a concessão processual do parcelamento não transfere à máquina do Tribunal o ônus de operacionalizar administrativamente o sistema de arrecadação pessoal da parte, sendo certo que era múnus exclusivo do Agravante - que, repise-se,
fora expressamente advertido na decisão de ID. 345564856 a procurar o DCA (Departamento de Controle e Arrecadação)
- diligenciar de forma proativa para obter os boletos de pagamento.

Logo, a tentativa extemporânea de atribuir ao Tribunal a própria torpeza probatória atrai a inafastável preclusão lógica e temporal, consoante pacificado nesta Casa de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. PARCELAMENTO DE CUSTAS DEFERIDO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. OMISSÃO DO RECORRENTE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1.
O deferimento do parcelamento das custas não transfere ao Tribunal o ônus de implementar o sistema de arrecadação, permanecendo com o recorrente o dever de diligenciar junto ao órgão competente para viabilizar o recolhimento tempestivo do preparo. 2.
A ausência de comprovação de diligência tempestiva junto ao Departamento de Controle e Arrecadação, aliada à alteração da narrativa fática, caracteriza omissão processual que não autoriza novo prazo para regularização
. (...)” (TJMT. N.U 1001066-04.2023.8.11.0036, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026, DJE 11/02/2026) (g.n.)

Por tais razões, igualmente se mostra despicienda a evocação genérica do primado da primazia do julgamento de mérito e da cooperação (arts. 4º e 6º do CPC), tendo em vista que, tais postulados não conferem chancela à negligência processual quanto aos requisitos de admissibilidade extintivos (como o recolhimento do preparo no prazo de lei).

Frise-se que o Poder Judiciário, em postura inegavelmente cooperativa, outorgara a dilação via parcelamento, complacência esta flagrantemente desperdiçada pela parte, de modo que, exaurido o interregno estipulado, a declaração da deserção exsurge de modo cogente por força do art. 932, III, e art. 1.007, do CPC.

Por fim, no que tange ao pleito de imposição de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, tenho que também não merece guarida, na medida em que a insurgência aviada no presente agravo, ainda que de todo infundada e escorada em leitura equivocada da jurisprudência dominante, está inserta nos limites de tensão do exercício constitucional do direito de defesa e de acesso à instância, carecendo de demonstração inequívoca de dolo ou manifesto abuso de direito que justifique as drásticas penalidades estatuídas no art. 1.021, § 4º, ou nos incisos do art. 80, ambos do CPC.

Com tais considerações, carecendo de vícios a robusta decisão monocrática colacionada no ID. 365614384, calcada faticamente na deserção certificada, não há razões para modificar a decisão agravada, que deverá ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
LUIZ HENRIQUE SOUZA MACHADO
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida que não conheceu do recurso de apelação devido à sua deserção, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026